Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-77.2020.8.11.0053
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000295-77.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 09.292.946/0001-43 (EMBARGANTE), RENAN BORGES FERREIRA - CPF: 384.020.648-09 (ADVOGADO), ROBERTO IUDESNEIDER DE CASTRO - CPF: 368.020.358-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS

REJEITADOS.

1. Ao julgador compete manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, de forma fundamenta.

Sendo dever do magistrado apreciar os fatos que lhe são submetidos à apreciação, à luz das normas de direito material, aplicando, assim, a legislação pertinente.

2. O Magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, quando já apresentada motivação suficiente para o deslinde da causa.

3. Ausência de quaisquer vícios previstos do art. 1022 do CPC/2015.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NOVEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível nº 1000295-77.2020.811.0053, que negou provimento ao recurso, mantendo sentença de improcedência liminar do Mandado de Segurança, sob a alegação da existência de omissão no acórdão Id 159191176.

Sublinha que “
a omissão apontada reside no fato de que houve apenas a análise de um dos três fundamentos e objetivos que a Embargante busca com a postulação realizada neste mandado de segurança, não sendo o caso, portanto, de manutenção do decreto de improcedência liminar da ação em virtude de um dos pleitos não socorrer o contribuinte porque o TJMT em IRDR definiu o posicionamento neste Estado, pois se estaria negando o direito de acesso à Jurisdição da Embargante aos demais pedidos que devem ser recebidos, processados e julgados após o devido contraditório
.”

Sob o argumento de houve “
negativa de prestação jurisdicional, tendo a sentença tal como lançada e ratificada na decisão de Embargos Declaratórios ofendido diretamente as normas dos artigos 489, §1°, inciso, III e IV e artigo 1.022, do CPC/15 sem olvidar do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
”, ponto que não foi analisado pelo acórdão ora embargado. (
sic
Id 160677161)

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado, pela rejeição dos Embargos de Declaração. (Id 161951150)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível, por NOVEL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.-ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação da existência de vício no acórdão objurgado.

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido não apreciou todos os questionamentos apresentados, a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado ateve-se aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e na sentença recorrida.

Anoto que as razões apresentadas pelo Embargante não apontam nenhum dos vícios descritos no dispositivo supracitado, apenas traz argumentos genéricos de negativa de prestação jurisdicional, sem apontar onde residiria o vício.

Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela Embargante, tenho que a decisão foi proferida dentro dos limites do pleito formulado, motivo pelo qual, efetivamente,

inexistindo violação dos artigos 489, II, § 1º, e IV, e 1.022, II, do CPC.

A propósito:

“(...) Na espécie o cerne da controvérsia recursal cinge-se a suposta ilegalidade na apreensão de mercadorias sem nota fiscal de remessa.

O fato-jurídico processual revela que a Impetrante teve retidas as mercadorias que estavam sendo transportadas com notas fiscais inidôneas de modo que foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito nº 1144295-5, devido ao descumprimento dos art. 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL IRREGULAR – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269- 81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO. Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no seu transporte, desacompanhadas da nota fiscal referente à operação. Mostra-se acertada, na hipótese, a decisão que proveu o apelo para denegar a segurança. (N.U 1037865-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação. Recurso provido. (N.U 1005732-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Destaca-se, ainda, a necessidade de observância à tese firmada por este Sodalício, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), consolidando o entendimento de que, “estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

Melhor elucidando, transcrevo a ementa do referido julgado,
in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC,
a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
”.

Com devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante.

Dessa forma, o recurso ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado, portanto, mantendo a decisão incólume.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.” (
sic
Id 152974185)

Ressalto que o Magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, quando já apresentada motivação suficiente para o deslinde da causa.

Verifica-se que, o Embargante pretende
é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidi
da, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando

permitida,

é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que

remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023